Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

3. A Lei no 13.874/2019, conhecida como Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, introduziu mudanças na teoria maior da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Essas mudanças incidem, no que couber, na aplicação da teoria menor.

4. A não demonstração de que o credor tem enfrentado obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados, uma vez que foram indicados bens imóveis passíveis de penhora, afasta os requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Salvo casos excepcionais, não é cabível a condenação de honorários advocatícios em incidente processual. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica “o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente” (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.